Tribunal: TJSP
Processo: 1001512-25.2020.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Apelação cível. Tutela antecipada de urgência em caráter antecedente. Sentença de extinção do feito por ilegitimidade ativa. Apelo do coautor.

Tutela concedida no julgamento do agravo de instrumento, para redução do aluguel em 30% de seu valor, a partir de maio de 2020. No agravo também foi julgado extinto o feito sem exame do mérito, em relação ao Auto Posto, pois não figurou no contrato de

Ementa:
Apelação cível. Tutela antecipada de urgência em caráter antecedente. Sentença de extinção do feito por ilegitimidade ativa. Apelo do coautor.

Tutela concedida no julgamento do agravo de instrumento, para redução do aluguel em 30% de seu valor, a partir de maio de 2020. No agravo também foi julgado extinto o feito sem exame do mérito, em relação ao Auto Posto, pois não figurou no contrato de locação. A sentença é (a) nula quanto à extinção do feito por ilegitimidade ativa do Auto Posto, porquanto tal julgamento já havia sido proferido e (b) citra petita, pois não apreciou o pedido em relação ao coautor Natalino.

Considerando a situação anormal vivida desde o início da pandemia, legitimada está a pretensão do locatário em ver reduzido o valor do aluguel mensal, sem prejuízo do pagamento parcelado das diferenças dos locativos após a volta à normalidade. Parcial procedência do pedido, com a confirmação da tutela já concedida no agravo de instrumento. Redução do aluguel mensal, a partir de maio de 2020, para 70% de seu valor, enquanto durarem as medidas restritivas das atividades comerciais.

Apelação provida.